Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702109-67.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Provas. Regime prisional. 1 – Havendo provas que demonstrem a autoria do crime de roubo – a vítima perseguiu os autores até estabelecimento onde um deles permaneceu, comunicou o fato a policiais e, durante o flagrante, reconheceu o réu, que estava na posse da res furtiva e tentou se desfazer dela ao perceber a presença dos policiais -, mantém-se a condenação. 2 – Fixada a pena acima de 4 anos, o regime prisional é o semiaberto, ainda que o réu primário (art. 33, § 2o, “b”, do CP). 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando vício no reconhecimento. Defende a sua absolvição por nulidade e insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID. 37116207): “No local, a vítima reconheceu o réu como um dos autores do crime, fato confirmado por ela e pelos policiais, em juízo. Destaque-se que, durante audiência de instrução, a vítima afirmou ter certeza que o réu foi um dos autores do crime [...] A versão do réu não tem apoio em outras provas. Segundo policiais, o réu lavava o banco de um veículo, no momento em que a viatura chegou ao local. Não há relato de que havia pessoas próximas ao réu no momento do flagrante nem da presença – ou fuga em bicicleta - de pessoas suspeitas, saindo do local após a viatura chegar – o que certamente não passaria despercebido pela vítima e policiais, após a descrição dos fatos. A versão do réu, isolada, não merece credibilidade. Tem-se, pois, que o objeto do crime foi encontrado na posse do réu, que, em atitude suspeita, o dispensou, ao ver os policiais. Prevalece, portanto, o depoimento da vítima que, firme e harmônico, é corroborado pelas declarações dos policiais e pelas circunstâncias do flagrante – após um dos agentes ter sido visto, pela vítima, entrando em um lava-jato, foi flagrado no local, pouco tempo depois da consumação do crime, na posse do objeto subtraído e tentou se desfazer dele, ao perceber a presença da viatura policial -, dando como certa à participação do réu no crime. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria, mantenho a condenação”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verifica-se prova testemunhal altamente relevante dos agentes de polícia, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. [...] (AgRg no HC 691.549/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016